Tribunal: TJMT
Processo: 1022518-12.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022518-12.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Efeitos, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BEATRIZ DO PRADO ALVES - CPF: 429.229.171-34 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), CHEFE RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PREVIVAG (APELADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELANTE), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON LUIZ DE FIGUEIREDO MENDONCA - CPF: 689.088.061-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito previdenciário. Apelação cível. Aposentadoria especial. Servidor público municipal. Atividade insalubre. Integralidade e paridade. Requisitos legais preenchidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível em que se discute o direito de servidora pública municipal à aposentadoria especial, com integralidade e paridade, por ter laborado mais de 25 anos como enfermeira, exposta a agentes biológicos nocivos, conforme comprovado pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). O ente público questiona a continuidade da exposição ao risco, alegando períodos de afastamento e trabalho anterior em instituição federal sem exposição comprovada.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria especial em razão da exposição contínua e habitual a agentes
nocivos à saúde; e (
ii
) estabelecer se é devido o direito à integralidade e à paridade remuneratória, considerando a data de ingresso no serviço público da servidora.

III. Razões de decidir

3.
A Constituição Federal, no art. 40, § 4o-C, assegura o direito à aposentadoria especial ao servidor público exposto continuamente a agentes prejudiciais à saúde, aplicando-se subsidiariamente as regras do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), conforme a Súmula Vinculante no 33 do STF.

4.
O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), elaborado por profissional habilitado e com base em laudo técnico interno, constitui prova suficiente da efetiva exposição da servidora a agentes biológicos nocivos, reconhecendo-se a presunção relativa da sua veracidade.

5.
Os períodos alegados de afastamento não afastam o reconhecimento da continuidade e habitualidade da exposição ao risco, uma vez que foram regularmente averbados e considerados nos termos da legislação previdenciária pertinente.

6.
A servidora ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/2003, fazendo jus à aposentadoria especial com integralidade dos proventos e paridade remuneratória com servidores da ativa, nos termos das regras de transição constitucionais previstas pelas Emendas no 20/1998, no 41/2003 e no 47/2005.

IV. Dispositivo

7
.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 4o-C; Lei no 8.213/91,
arts
. 57 e 58; Súmula Vinculante no 33 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1005283-08.2017.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário e
Apelaç
ão
Cíve
l

interposta contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT que julgou procedentes os pedidos nos autos da ação de concessão de aposentadoria especial, determinando a averbação do tempo especial e a implementação da aposentadoria especial nos moldes pleiteados, com integralidade e paridade, bem como o pagamento do abono de permanência à servidora
recorrida
.

Em suas razões, o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG, ora apelante, sustenta, em síntese, a ausência de comprovação dos 25 anos de trabalho com efetiva exposição a agentes nocivos à saúde, exigidos pelo art. 57, §§ 3o e 4o da Lei 8.213/91. Argumenta que houve períodos de afastamento sem exposição aos agentes nocivos, os quais foram erroneamente incluídos na contagem pela
sentença recorrida. Acrescenta que os períodos reconhecidos pelo INSS como tempo comum foram indevidamente computados como tempo especial.

Destaca que parte do tempo anteriormente trabalhado pela apelada foi destinado à Universidade Federal de Mato Grosso, não podendo ser utilizado novamente no município apelante, caracterizando dupla contagem indevida. Pugna, assim, pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, afastar a concessão dos proventos com base na última remuneração recebida, determinando-se o cálculo pela média contributiva, nos termos do art. 40, §3o da CF/88.

Nas contrarrazões, a apelada refuta as alegações recursais, sustentando que comprovou adequadamente os 25 anos de atividade especial por meio de documentos consistentes (PPP e holerites), atestando a exposição permanente e habitual a agentes nocivos biológicos. Ressalta que a negativa administrativa foi ilegal, pois preencheu todos os requisitos exigidos para aposentadoria especial, conforme disposto no art. 57 da Lei no 8.213/1991, aplicável aos servidores públicos pela Súmula Vinculante no 33 do STF.

Argumenta ainda pela necessidade de concessão da aposentadoria especial com integralidade e paridade, considerando a isonomia constitucional e o direito adquirido pelos servidores ingressos no serviço público antes da EC no 41/2003, nos termos do art. 6o da referida emenda. Ao final, requer o desprovimento da apelação e a confirmação integral da sentença recorrida.

A Procuradoria Geral do Estado entendeu não haver interesse público ou social suficiente para justificar intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025